Tribunal: TJDFT
Processo: 0734853-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. CONDOMÍNIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. VÍCIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. A convenção condominial cria direitos e obrigações para o condomínio e os condôminos, cuja observância é necessária para garantir a segurança jurídica e preservar a autonomia da vontade de todos os envolvidos.

3. A mera alegação que a convenção condominial deixou de ser observada não é suficiente para o reconhecimento da nulidade arguida pelo condômino ante a inexistência de prova efetiva do prejuízo.

4. A análise aprofundada sobre os temas controvertidos depende de cognição exauriente, que só pode ser feita no processo de origem, momento em que as partes poderão exercer o contraditório e a ampla defesa.

5. Recurso conhecido e não provido.